Tribunal: TJMT
Processo: 1021752-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021752-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA MENDES - CPF: 956.716.761-34 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– AS
SISTÊNCIA
JUDICIÁRIA -

HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I –
Ainda que o valor atribuído à causa não supere o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos e, assim, seja possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa.

II – T
endo
a
agravante demonstrado que percebe renda mensal em quantia não elevada, presume-se que ela não tenha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Tr
ata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA DA SILVA MENDES
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação De Nulidade da Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Danos morais de no 1001477-54.2024.8.11.0087, manejada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que a competência do Juizado Especial não é absoluta, mas, sim, relativa, devendo ser escolhida por quem propõe a ação.

Alega que
é beneficiaria e dependente do programa bolsa família, e com o pouco que recebe, mantém o seu próprio sustento, não possuindo condições financeiras
de
arcar com as custas processuais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre discorrer acerca de parte da fundamentação da decisão recorrida que, ao indeferir o pedido da gratuidade da justiça pretendida pel
a
agravante, entendeu que, por se tratar de pequeno valor,
a ação
poderia ser proposta junto ao Juizado Especial Cível.

Ao ver do Juízo singular, não haveria justificativa para a propositura da ação na vara de feitos gerais e, ainda, sem o devido recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Acerca disso, não há por onde admitir o indeferimento do pedido, sob a justificativa de que o valor da causa se encontra abaixo do teto estabelecido pela Lei 9.099/95
.

Ainda que o valor atribuído à causa não supere o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos e, assim, seja possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita, isso porque, a opção pelo sistema dos Juizados Especiais é facultativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão agravada que indeferiu a benesse sob o fundamento de que a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial Cível. Descabimento
. Opção facultativa da parte autora. Declaração de pobreza, corroborada por documento que demonstra renda mensal líquida inferior a três
salários mínimos
. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido. (Relator(a): Walter Barone; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 04/07/2016; Data de registro: 04/07/2016)

Assim sendo, optando
a
agravante por demandar na Justiça Comum, resta analisar se ela preenche ou não os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Como cediço, a obtenção da gratuidade da justiça não está subordinada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Todavia, não pode o magistrado simplesmente duvidar da condição de hipossuficiência afirmada pela parte e, assim, negar ou revogar a gratuidade da justiça, sem base em nenhum elemento probatório.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ
SALÁRIOS MÍNIMOS
. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4o E 5o DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela
concessão do benefício, com base no fundamento de que sua renda mensal é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, critério esse subjetivo e que não encontra amparo nos artigos 2o, 4o e 5o da Lei no 1.060/50, que, dentre outros, regulam o referido benefício. 4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5o da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
23/3/2011). 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
250.239/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013,
DJe
26/04/2013).

Tendo em vista que a decisão recorrida não logrou êxito em consignar qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, não há por onde recusar fé ao estado de hipossuficiência invocado pelo agravante.

Além disso, no caso em apreço, os argumentos d
a
agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque
é beneficiária de programa social (Bolsa Família) e aufere renda mensal no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme prova documental encartada no id de no. 231701675.

Em suma, tendo
a
agravante demonstrado que percebe renda mensal em quantia não elevada,
oriunda de programa social,
presume-se que ela não tenha condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, devendo ser-lhe concedido os benefícios da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a gratuidade da justiça pleiteada pel
a
agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024